Tribunal: CARF
Processo: 10183.721752/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721752/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIO ANTONIO PORTOCARRERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A partir do exercício 2001, a utilização do ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área
de Interesse Ecológico.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de
ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente,
nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé
o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721752/2009-15
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do reajuste do valor da terra nua – VTN, arbitrado com base na tabela de sistema de preços
SIPT.
Na Descrição dos Fatos que é integrante do auto de infração, afirma a autoridade
fiscal que, durante a fiscalização, o contribuinte alegou erro no preenchimento das DITRs, eis
que, segundo ele, a área total deveria ter sido por ele declarada como sendo de interesse
ecológico, por estar totalmente inserida no Parque Estadual do Igarapés do Juruena conforme
consta das certidões emitidas pela SEMA/MT e certidão de legitimidade de título expedida pelo
INTERMAT. Neste sentido, requereu a retificação das declarações de ITR.
Ademais, ainda em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte
apresentou laudo técnico elaborado por Engenheiro Florestal o qual conclui que não foi possível
levantar propriedades que foram negociadas na região e nem atribuir valor de terra nua ao imóvel
(imóvel localizado em plena floresta amazônica).
A autoridade fiscal resolveu, então, adotar como medida excepcional o
arbitramento do VTN com base no SIPT, uma vez que:
a) a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de Mato Grosso,
informou que não teria condições de fornecer os valores de terra nua,
sugerindo que a RFB utilizasse valores históricos constantes de seus
acervos, até que fosse viabilizada, naquele órgão, a realização do trabalho
de coleta de informações em cada município de Mato Grosso; e
b) até a data do lançamento, a autoridade fiscal não recebeu resposta ao
Ofício endereçado ao Prefeito de Cotriquaçu/MT (local do imóvel),
através do qual a RFB solicitou o fornecimento do VTN/ha, por aptidão,
das terras localizadas naquele município.

Impugnação e julgamento da DRJ
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que o imóvel é classificado no grupo de proteção integral
presente na Lei n° 9.985/2000, fazendo parte de Estação Ecológica, ou seja, caracterizada como
de interesse ecológico ou preservação permanente, motivo pelo qual é beneficiado com a isenção
do ITR, com base no art. 10 da Lei n° 9.393/96. Ademais, alega que, como a propriedade perdeu
seu valor econômico, por não ser permitida a exploração de qualquer atividade, não se mostra
necessária a apresentação de laudo de avaliação do VTN, pois qualquer que seja o valor
indicado, em nada modificará o resultado do cálculo do ITR, já que toda área é isenta. Por fim,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

manifesta a não concordância com o cálculo feito pela tabela SIPT e a desnecessidade quanto a
obrigatoriedade da apresentação do requerimento do ADA.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção do lançamento.

Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, ressalta a não concordância com o cálculo da ITR por meio da
tabela SIPT e alega a sua ilegalidade, por não levantar preços de terra nua atendendo os
dispositivos legais, utilizando de forma indevida apenas a média de valores das declarações do
ITR do município e menciona os art. 14 da Lei no 9.393/1996, art. 12 da Lei 8.629/93 e
jurisprudências para embasar seus argumentos.
Ato contínuo, alega a desnecessidade quanto a obrigatoriedade da apresentação do
requerimento do ADA para fins de isenção de Imposto Territorial Rural (ITR) referente a áreas
de preservação permanente e reserva legal, com base na Medida Provisória n° 2166-67 e
jurisprudências.
No mais, reitera os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0420.REP.037.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Alegação de Decadência – Argumento Trazido da Tribuna
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

Quando da sustentação oral realizada durante a sessão de julgamento, a patrona do
contribuinte trouxe da tribuna a alegação de decadência do crédito tributário nos termos do art.
150, §4o, do CTN, tema não enfrentado até então durante o processo, mas que, por ser matéria de
ordem pública, poderia ser analisado neste momento.
Contudo, a despeito de tal alegação, não trouxe aos autos qualquer comprovação
de pagamento do ITR apurado na DITR 2004, o que é essencial para avaliar a aplicação da regra
de contagem do prazo decadencial, posto que a inexistência de pagamento do tributo apurado, ou
o seu eventual pagamento em exercício posterior ao da apuração enseja a contagem do prazo
decadencial nos termos do art. 173, I, do CTN.
Portanto, em razão da falta de comprovação para aplicação da regra decadencial
do art. 150, §4o, do CTN, entendo por negar tal pleito do contribuinte.

MÉRITO
Existência de área de Interesse Ecológico. Retificação da Declaração.
Desde o início da fiscalização o RECORRENTE informa ter incorrido em erro
quando do preenchimento de sua declaração, na medida em que toda a área do imóvel rural
objeto do processo estaria inserida em área de interesse ecológico e, portanto, era isenta do ITR.
Observa-se que o lançamento respeitou integralmente a declaração do contribuinte
quanto à distribuição da área do imóvel rural e quanto à distribuição da área utilizada pela
atividade rural, conforme demonstrativo que acompanha a Notificação de Lançamento.
Ou seja, o contribuinte pleiteia, em verdade, a retificação de sua declaração, por
alegar que cometeu erro no seu preenchimento, pois ele não declarou qualquer área de interesse
ecológico em sua DITR.
Contudo, entendo que não cabe a alteração de sua própria declaração após o
lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo
contribuinte, como ele alega, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Antes de adentrar no caso concreto, transcrevo precedente desta Turma sobre o
tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do
lançamento (competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a
retificação de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi
o caso.
Para embasar o entendimento de que tal retificação pleiteada pelo RECORRENTE
não decorre de mero erro de preenchimento, importante apresentar as normas que envolvem o
tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, bem como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, entendo que há uma orientação da
PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para
os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não
dispõe sobre a dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz
observação expressa no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício
2000, permitindo concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico
a partir do exercício 2001.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Sendo assim, constata-se que é obrigatória a utilização do Ato Declaratório
Ambiental – ADA nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total da
área tributável do imóvel rural, conforme art. 17-O, §1o, da Lei no 6.938/81.
No caso, a autoridade fiscal destacou na Descrição dos Fatos que o contribuinte
apresentou o ADA apenas em 28/09/2009, ou seja, de forma intempestiva em relação ao
exercício ora analisado, uma vez que o prazo para apresentação do ADA é de até 6 meses a partir
do término do período de entrega da declaração.
Sendo assim, tem-se que o RECORRENTE não declarou qualquer área de
interesse ecológico em sua DITR e a apresentação do ADA ao IBAMA foi realizada em
28/09/2009, de forma intempestiva. Ou seja, quando do envio da DITR, o contribuinte sequer
havia apresentado o ADA ao IBAMA, o que torna insubsistente a alegação de cometimento de
erro no preenchimento da declaração. Situação diferente seria se o contribuinte comprovasse a
apresentação tempestiva do ADA, o que evidenciaria um suposto erro de preenchimento da
declaração; sendo que este não é o caso dos autos.
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento de uma nova área de
interesse ecológico não declarada pelo contribuinte em DITR, pois tal fato significaria autorizar
a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não
atribuída a este órgão julgador. Além disso, mesmo que houvesse o reconhecimento da
existência da área e que fosse possível a retificação da declaração do contribuinte (mediante
comprovação de que houve mero erro de preenchimento pelo contribuinte), o reconhecimento da
isenção esbarraria na questão envolvendo a não apresentação do ADA, o qual é obrigatório para
exclusão das áreas de interesse ecológico.
Assim, entendo que não é possível acatar o pleito do RECORRENTE de
retificação da área declarada a título de Área de Interesse Ecológico.

VTN. Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
O
contribuinte,
regularmente
intimado,
apresentou
recurso
voluntário
questionando, em suma, o arbitramento do valor da terra nua com base na tabela SIPT, sob a
justificativa que a tabela foi alimentada com valores que não correspondem à realidade.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso
de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB (art. 14 da Lei
no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela
Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel.
A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação do
contribuinte para comprovar o VTN, oportunidade em que ele foi alertado que a não
comprovação do VTN ensejaria o seu arbitramento mediante o SIPT.
No presente caso, o RECORRENTE chegou a apresentar laudo técnico
acompanhando de ART. Contudo, no referido laudo o profissional informa que não foi possível
atribuir valor de terra nua ao imóvel ante a ausência de negociação de propriedades na região.
Dispõe a Descrição dos Fatos que, ao se deparar com tal situação, a autoridade
fiscal, antes de promover o arbitramento com base no SIPT, efetuou outras tentativas de
obtenção do VTM médio do imóvel:
(i)
mediante solicitação à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de
Mato Grosso, a qual informou que não teria condições de fornecer os
valores de terra nua, sugerindo que a RFB utilizasse valores históricos
constantes de seus acervos, até que fosse viabilizada, naquele órgão, a
realização do trabalho de coleta de informações em cada município de
Mato Grosso; e
(ii)
mediante Ofício enviado ao Prefeito de Cotriguaçu/MT (atual localização
do imóvel, conforme certidão apresentada, acerca do qual a autoridade
lançadora não recebeu resposta até a data do lançamento.
Diante desta situação excepcional, que nem o contribuinte consegue calcular o
VTN de seu imóvel, nem foi possível obter o VTN por outros meios (inclusive mediante
solicitação às autoridades locais), entendo que foi correta a utilização do SIPT para o
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721752/2009-15

arbitramento do VTN do imóvel; afinal, tem que haver uma base de cálculo para a apuração do
ITR, e o SIPT é o meio previsto na lei para tal arbitramento.
O laudo apresentado, ao informar não ser possível atribuir valor de terra nua ao
imóvel, acaba por atestar o acerto do procedimento ao utilizar o SIPT como forma de arbitrar o
VTN.
Também não merece prosperar o questionamento quanto à forma como teria
ocorrido a alimentação da Tabela SIPT com os preços dos imóveis. Conforme o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002, o SIPT é alimentado com os valores recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR
da região onde está localizado o imóvel:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base
de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da
Receita Federal.
Sendo assim, descabe qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa pois
o SIPT simplesmente utiliza os dados já existentes no sistema para uma determinada região a fim
de arbitrar o VTN de um imóvel. Caso o contribuinte não concorde com tal valor, é seu dever
demonstrar o VTN correspondente ao imóvel, e não simplesmente “negar vigência” à forma de
apuração adotada, a qual, repita-se, é um critério de arbitramento.
Do exposto, resta evidente que a utilização do sistema SIPT é decorrente de
expressa previsão legal. Portanto, é legal sua utilização quando o VTN informado pelo
contribuinte em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital